Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713116-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela terceira interessada FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, o qual pretende substituir a instituição financeira credora, o BANCO DO BRASIL SA. Após duas decisões de indeferimento do pleito, sob o fundamento de falta de comprovação da cessão do crédito exequendo, a terceira interessada insiste no pedido, dessa vez, sem juntar novos documentos, mas apenas fazendo referência a documentos já constantes dos autos. Na decisão de ID 25846737, esta Relatoria deixou evidenciado não haver qualquer comprovação de que a estatal tenha cedido o crédito discutido nos autos da execução no 0703475-21.2018.8.07.0001. Assim permanece. Para sustentar seu pedido de reconsideração da decisão indeferitória, a interessada alega que o documento de ID 25385721, pág. 6, se prestaria a comprovar suas alegações. Contudo, o referido documento consiste em substabelecimento dos poderes outorgados unilateralmente pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na qualidade de administradora fiduciária do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I, para atuação dos advogados nos autos da execução, o que não é prova da cessão do crédito. Importante registrar que o único documento do qual é possível extrair cessão de crédito do BANCO DO BRASIL SA para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I é o documento de ID 73544774 - Págs. 8-9 (Termo de Cessão sem Coobrigação). Entretanto, não há qualquer menção no Anexo A do referido Termo de Cessão (ID 73544774 - Págs. 10-22) do crédito discutido nos autos de origem. Registre-se que o fato de ter a interessada alcançado a substituição nos autos da execução ou em outros feitos não garante o seu ingresso nestes autos, salvo se devidamente comprovada a cessão do crédito. Mantenho o indeferimento, pelas mesmas razões. Por fim, saliento que, diante do iminente término do prazo recursal em face do acórdão retro, eventual novo pedido da interessada deverá ser apreciado pelo juízo de origem, ante o encerramento da jurisdição desta 5aTurma. Intimem-se. À Secretaria: Certifique-se o transcurso do prazo para recurso em face do acórdão de ID 25587213 e, em havendo passado in albis, baixem, de imediato, os autos à origem. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora